Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-24.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONTUMAZ. REITERAÇÃO DELITIVA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUALIFICADORA. AFASTADOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA.
1. Comprovada a materialidade e autoria do crime, aliada a não satisfação dos requisitos exigidos para o acolhimento da atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância, bem como comprovada a contumácia do réu na prática delitiva, a condenação é medida que se impõe.
2. Apesar do pequeno valor do bem subtraído, a reiteração delitiva de crime contra o patrimônio torna a conduta do réu mais reprovável e afasta o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, exigido para a aplicação do princípio da insignificância.
3. Afasta-se a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso II, quando não comprovada que o réu tem se utilizado de abuso de confiança o meio fraudulento para praticar o crime de furto.
4. Inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem prova inequívoca do valor do prejuízo. No caso dos autos, o bem foi devolvido ao proprietário e não houve comprovação de outros danos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.